Tribunal: TJSP
Processo: 7004797-45.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004797-45.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIAN SARAIVA ALONSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004797-45.2019.8.26.0482 -Voto no
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7004797-45.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: WILLIAN SARAIVA ALONSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 17510
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE
RECONHECIMENTO

RECURSO DEFENSIVO PRELIMINAR DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO ART. 142, III, DA LEI N.o 8.112/1990
INAPLICABILIDADE APLICAÇÃO DO ART. 109,
VI, DO CP – ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

AFASTAMENTO MÉRITO DESCLASSIFICAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE ART. 50, VI, C/C O ART. 39, V,
AMBOS DA LEP
DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS
RECEBIDAS

DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA
PERDA DOS DIAS REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DECRETAÇÃO DE
NULIDADE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
WILLIAN SARAIVA ALONSO, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 19/vo, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004797-45.2019.8.26.0482 -Voto no
3
grave, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do prazo
para a progressão de regime.
Razões às fls. 24/36. Preliminarmente ao mérito,
pede seja declarada a prescrição da falta disciplinar de natureza grave, porquanto
transcorrido período superior a 180 dias, nos termos do art. 142, III, da Lei n.o
8.112/1990. No mérito, pede seja a imputação desclassificada para falta
disciplinar de natureza média, seja por atipicidade para falta disciplinar de
natureza grave, seja por ser desproporcional. Subsidiariamente, pede seja
reduzida a perda dos dias remidos a um dia por ausência de fundamentação.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
38/43. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 44.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado
às fls. 52/57, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. PRESCRIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de que a ausência de previsão específica, acerca do prazo
prescricional de falta disciplinar de natureza grave, resulta na aplicação, por
analogia, do art. 109, VI, do Código Penal, ou seja, em três anos, não havendo
que se falar em aplicação do quanto disposto no art. 142, III, da Lei n.o
8.112/1990, Lei sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004797-45.2019.8.26.0482 -Voto no
4
das autarquias e das fundações públicas federais, sem qualquer relação com a
Execução Penal.
Nesse sentido:
5aT, HC 426905/RJ, REL. MIN. REYNALDO SOARES
DA FONSECA, JULGADO EM 27/02/2018, DJE DE 08/03/2018; 5aT, RHC
71109/RJ, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, JULGADO EM 26/06/2018, DJE DE
01/08/2018; 6aT, AGRG NO HC 441278/SP, REL. MIN. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, JULGADO EM 26/06/2018, DJE DE 02/08/2018; 6aT, AGRG NO
HC 452842/SP, REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, JULGADO EM
21/06/2018, DJE DE 01/08/2018.
Não
prescrita,
pois,
a
imputação,
pois
não
transcorrido período superior a três anos.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO.
Funcionários
do
estabelecimento
prisional
observaram "movimentação anormal em frente a cela 01, ocasião em que se
observava a manipulação de uma linha através da laje da unidade, a qual
estavam amarrados objetos fazendo comunicação indevida com o pavilhão VI.
Assim, após a identificação do sentenciado WILLIAN SARAIVA ALONSO,
matric. 575.890-9, solicitou que a situação fosse cessada, porém, não foi
atendido e, mesmo informando que tal recusa caracterizaria falta disciplinar, o
autor permaneceu com a conduta inadequada, além disso, por diversas vezes
chamou a atenção do mesmo, porém, manteve-se irredutível".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004797-45.2019.8.26.0482 -Voto no
5
A conduta se subsome ao art. 50, VI, c/c o art. 39, V,
ambos da Lei n.o 7.210/1984, porquanto desrespeitadas ordens recebidas.
Não há que se falar em desproporcionalidade, porque
a conduta é reprovável.
3. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
Constou da fundamentação para a perda de 1/3 dos
dias remidos:
"Os fatos apurados são graves e revelam que o
sentenciado ainda não conseguiu conter os seus
instintos
primitivos
diante
das
eventuais
contrariedades da vida. Ademais, a natureza da falta
disciplinar praticada, bem como o histórico prisional
do sentenciado determinam a perda de 1/3 (um terço)
dos dias declarados remidos anteriormente à data da
falta. sobretudo porque a gravidade da conduta
praticada rebaixa o nível de disciplina na unidade
prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário
e, por consequência, prejudica a segurança dos
servidores e dos demais detentos. Frise-se que a
aplicação em menor percentual implica em tornar
inócuas a nova lei e a sanção decorrente da prática
de infração disciplinar".
Violou-se o disposto no art. 489, § 1o, III, da Lei n.o
13.105/2015 (CPC), segundo o qual "Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão".
A fundamentação, pois, à vista de se prestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004797-45.2019.8.26.0482 -Voto no
6
qualquer outra decisão, deve ser considerada não fundamentada, o que conduz à
decretação de nulidade do respectivo capítulo para que outra seja prolatada em
atenção ao art. 57 da Lei n.o 7.210/19841.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
1 ART. 57. NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES, LEVAR-SE-
ÃO EM CONTA A NATUREZA, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQÜÊNCIAS DO FATO, BEM
COMO A PESSOA DO FALTOSO E SEU TEMPO DE PRISÃO.